Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TEMA NÃO OBJETO DO RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária adotado na sentença, que teria deixado de observar os critérios estabelecidos na Emenda Constitucional no 113/2021, cuja entrada em vigor ocorreu em 09/12/2021. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto ao índice de correção monetária. Não obstante, o Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal não devolveu a esta Turma Recursal a matéria relativa ao critério de atualização do valor da condenação, de modo que tal tema sequer poderia ter sido abordado no julgamento, sob pena de pronunciamento extra petita. Assim, não há omissão no caso.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.